Tribunal: TJMT
Processo: 1028810-81.2020.8.11.0002
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1028810-81.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[CRISTIAN NARA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 038.132.271-89 (RECORRENTE), EVALDO LUCIO DA SILVA - CPF: 488.898.731-91 (ADVOGADO), TIM S A - CNPJ: 02.421.421/0001-11 (RECORRIDO), FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - CPF: 024.459.126-10 (ADVOGADO), TIM S A - CNPJ: 02.421.421/0001-11 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA APENAS PARA DECLARAR A INEXISTÊNCIA DO DÉBITO – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE DANO MORAL – CONFISSÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA NA INICIAL – AUSÊNCIA DE PROVA DA ADIMPLÊNCIA – ÔNUS DO CONSUMIDOR – PROIBIÇÃO DA
REFORMATIO IN PEJUS
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É a inicial que norteia o julgamento do processo. Os fatos narrados na inicial delimitam o quanto a ser provado, de modo que o provimento judicial é prolatado segundo tal narrativa, conforme sua comprovação ou não.

Os fatos confessados não dependem da produção de provas, conforme as regras processuais vigentes.

Havendo confissão da relação jurídica na inicial e sendo negada apenas a existência de débito em aberto é dever do consumidor comprovar a quitação dos débitos relativos ao contrato celebrado, pois a quitação é prova dos fatos constitutivos de direito.

Ausente a prova dos fatos constitutivos de direito, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, a improcedência da pretensão seria medida de rigor.

Porém, considerando que somente a parte promovente interpôs recurso, de rigor a aplicação do princípio da vedação da “reformatio in pejus”, que proíbe a revisão do “decisum” para piorar a situação da parte Recorrente.

Sentença mantida em razão do princípio da vedação da “reformatio in pejus”.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para declarar a inexistência do débito inscrito, julgado improcedente o dano moral, ao argumento de que o extrato juntado não proporcionou a este juízo a segurança necessária, conforme dispositivo que cito:

Pelo exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, opino pela
PARCIAL PROCEDÊNCIA
da pretensão formulada, somente para declarar a inexistência do vinculo jurídico e do débito no valor de R$ 119,90 (cento e dezenove reais e noventa centavos) com vencimento em 15/08/2018, bem como determinar o cancelamento da correlata inscrição do nome da parte Requerente nas entidades de restrição ao crédito, restando indeferido o pedido de indenização por danos morais.

Oficiem-se
aos órgãos de restrição ao crédito para cancelamento definitivo das restrições comerciais efetivada no CPF da parte Reclamante, somente com relação ao débito discutido neste feito.

Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença ao argumento de que a certidão anexada aos autos fora emitida por entidade privada, ou seja, órgão de proteção ao crédito (BOA VISTA – SCPC), comprovando a existência de restrição.

Requereu o provimento do recurso para condenar a promovida ao pagamento de indenização por danos morais.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Inicialmente, quanto ao extrato juntado na inicial, analisando os autos e as provas produzidas, entendo que o consumidor fez prova da restrição mediante a juntada de extrato pelos meios que dispõe, servindo o documento para comprovar a existência de inscrição.

São admissíveis no processo todos os meios de provas considerados legítimos, nos termos do artigo 369, do Código de Processo Civil.

Ocorre que o caso posto em julgamento se trata de negativa de débito, e não de negativa de relação jurídica, de modo que o recurso deve ser desprovido em razão do
princípio da reformatio in pejus.

A parte promovente, na inicial, declarou que não tem débito com a parte promovida, conforme trechos que cito:

“Neste quadrante,
a Requerente afirma que não possui débito algum com a Requerida
, razão pela qual a cobrança e a restrição creditícia são totalmente indevidas.

(...)

Resta prejudicado este direito no caso aludido, uma vez que não houve a Notificação Premonitória, e
a parte Requerente desconhece por completo o débito
, vindo a descobrir de forma vexatória posteriormente, ao tentar adquirir serviços que necessitavam a utilização de seu nome.” (Grifei).

Ora, não ter débito é situação bem diversa de não ter relação jurídica.

Portanto, tendo confessado a existência de relação, mas negado o débito, era seu dever comprovar a quitação dos débitos, o que não fez.

Dispõe o artigo 374, do Código de Processo Civil, que os fatos confessados e/ou incontroversos não dependem de prova:

Art. 374. Não dependem de prova os fatos:

I - notórios;

II - afirmados por uma parte e
confessados pela parte contrária
;

III - admitidos no processo
como incontroversos
;

IV - em cujo favor milita presunção legal de existência ou de veracidade.

Em impugnação a promovente reiterou que não houve a juntada de documentos comprovando a existência da dívida, cito: “Portanto, diante
da negligência da reclamada no trato com seus negócios, da ausência de documentos hábeis na contestação que pudessem afastar a sua responsabilidade e comprovar que a dívida realmente existe
...”.

Embora alegue desconhecer o débito inscrito, não houve a juntada de comprovantes de pagamento nos autos, ônus que lhe incumbia.

Ausente à prova dos fatos constitutivos de direito, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, seria medida de rigor a reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão inicial.

Porém, considerando que somente a parte promovente interpôs recurso, de rigor a aplicação do princípio da
vedação

da

reformatio in pejus
, o qual proíbe a revisão do
decisum
para piorar a situação da parte Recorrente.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em razão do princípio da
reformatio in pejus.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa
,
suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2021